Tribunal: TJDFT
Processo: 0745429-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745429-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELINHA FERREIRA FERNANDES AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMELINHA FERREIRA FERNANDES, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0705968-37.2024.8.07.0008, promovida por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em desfavor da agravante. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. A recorrente limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência (ID 65493949). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua renda familiar mensal aproximada e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como comprovantes de rendimentos; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos 3 (três) últimos meses, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024 às 19:13:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora